Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO E EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (art. 1o, da Lei 12.016/2019).
2. Ausente restrição de circulação do veículo, há que se reconhecer a ilegalidade da não liberação do veículo, bem como do óbice à quitação dos débitos provenientes do licenciamento.
3. Remessa necessária conhecida e não provida.